Tribunal: TJDFT
Processo: 0752660-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO. ATO JUDICIAL. DECLARAÇÃO. NADA A PROVER. AUSÊNCIA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INDECLINABILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA. OFÍCIO. ERRO. PROCEDIMENTO. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA DECLARADA NULA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra ato judicial que declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado de penhora de cinco por cento (5%) do salário do agravado (id 253971515 dos autos originários).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial que declara nada a prover não possui conteúdo decisório porquanto não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes.
4. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional determina que o órgão jurisdicional não pode eximir-se de decidir a questão submetida a sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Decisão agravada declarada nula de ofício. Agravo de instrumento julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A inobservância do dever de decisão configura vício de procedimento, o que enseja a nulidade do ato judicial na hipótese de prejuízo manifesto.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713511-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 15.7.2024; TJDFT, AI 0729141-22.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 31.3.2022.